Tribunal: TJDFT
Processo: 0740165-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA CELEBRAÇÃO DE CASAMENTO. CANCELAMENTO POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO DE 50% DO VALOR DO CONTRATO - RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
1. Tratando-se de relação de consumo, são nulas de pleno direito as cláusulas que, em cotejo com as circunstâncias gerais da contratação, revelem que o consumidor foi submetido a situação de excessiva onerosidade (art. 39, V c/c art. 51, §1o, III, ambos do CDC).
2. Narra a autora que firmou, em 19/04/2023, contrato de locação de espaço para uma festa de casamento a ser realizada em 07/09/2023, pelo preço de R$ 14.000,00. Afirma que, em 28/06/2023 solicitou o cancelamento do contrato, diante do falecimento de sua avó e término de seu relacionamento, momento em que foi cobrada multa de 100% sobre o valor do contrato, a qual considera abusiva. Requer a devolução do valor pago (R$ 14.000,00) e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 10.000,00).
3. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do percentual da multa atribuída na cláusula XXV do contrato (Id 166267258), fixando-o em 50% (cinquenta por cento), sobre o valor da locação, e para condenar a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigida monetariamente desde o desembolso (19/4/2023) e acrescida de juros de mora a partir da citação, o que ensejou a interposição do presente recurso pela parte autora.
4. A pretensão recursal da autora é de exclusão total da multa ou a redução de seu percentual para o de 20% sobre o valor do contrato.
5. Incontroverso o fato de que a autora firmou contrato de locação de espaço para realização de cerimônia de casamento a ser realizada em 07/09/2023 e que solicitou o cancelamento do contrato em 28/06/2023.
6. Como bem pontuado na sentença, a autora narrou dois fatores para a rescisão contratual, quais sejam: o falecimento de sua avó e o término de seu noivado. Contudo, o motivo principal da rescisão contratual é o fim do noivado da autora, sendo que a festa de casamento não mais se realizará.
7. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. Na forma do art. 413 do Código Civil, deve ser reduzida a cláusula penal se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.
8. Na hipótese dos autos, a recorrente solicitou o cancelamento do contrato de locação pouco mais de dois meses antes da realização do evento. Observa-se a previsão contratual (ID 166267258, cláusula XXV) de multa de 100%, sobre o valor total da locação, se o cancelamento ocorrer com menos de três meses antes do evento.
9. Apesar de ser lícita a inserção nos contratos de cláusula penal compensatória, com o objetivo de penalizar a desistência do pacto firmado, objetivando a recomposição das perdas e danos daí decorrentes, e evitando assim prejuízo ao outro contratante, a multa fixada na cláusula em tela é nula em relação à porcentagem atribuída ao contratado, porque coloca o consumidor em desvantagem exagerada, o que viola o artigo 51, inciso IV do CDC.
10. Considerando o prazo de antecedência do cancelamento, o objeto do contrato e que o réu demonstrou que o espaço deixou de ser alugado para outra pessoa em razão da reserva feita pela recorrente (ID 57283751 e ID 57283749), reputo que a redução da cláusula penal para 50% do valor total do contrato, como aplicado pelo juiz de origem, é medida adequada e proporcional para compor eventuais despesas havidas pelo réu com a administração do negócio e impossibilidade de locação do espaço para outra pessoa, em razão do rompimento das obrigações assumidas pela contratante.
11. O cancelamento do contrato com menos de três meses da data estabelecida para a realização da cerimônia impossibilitou que a requerida preenchesse a vaga deixada pela autora, uma vez que a demanda para a realização de eventos de casamento, como na hipótese dos autos, exige programação com considerável antecedência diante dos preparativos a serem realizados.
12. Pelos motivos expostos, observa-se que a redução da multa para 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do contrato, realizada pelo juiz de origem, se mostra razoável e adequada, porquanto o cancelamento da solenidade em data próxima configura fato impeditivo para o aproveitamento dos esforços empresariais em favor de outro evento.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
14. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação.